Tribunal: TJDFT
Processo: 0747502-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). DECISÃO QUE DETERMINOU PERÍCIA CONTÁBIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Segundo a regra estabelecida no art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus processual de incumbência da agravante.
2. A via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória. 2.1. No caso, apenas após a devida instrução probatória, com a realização de perícia, poderá se esclarecer se é necessário a produção de prova para verificação de todos os débitos objeto de cobrança, com eventual especificação do valor referente ao principal, juros e multa. Ou seja, somente após a perícia, será possível, portanto, sanar a controvérsia referente aos documentos colacionados nos autos.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.